Tribunal: TJDFT
Processo: 0711405-62.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. JUIZADO ESPECIAL. LEI No 9.099/95. CRITÉRIOS APLICÁVEIS. RELIMINARES. CARÊNCIA DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. COMPRA. VIDROS E ESQUADRIAS. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRODUTOS NÃO ENTREGUES. BANCO INFORMADO EM TEMPO HÁBIL. SUSTAÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO EFETIVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCIDÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. Desnecessária a análise do pedido recursal quanto ao efeito suspensivo que decorre automaticamente da lei (CPC, art. 1.012).
3. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial.
4. A parte legítima para figurar no polo passivo da demanda é aquela que for responsável pela pretensão resistida confrontada ao direito pleiteado pelo autor, pois poderá ser compelida a suportar o ônus de eventual condenação.
5. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).
6. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
7. Configura falha na prestação de serviço quando o banco é informado dentro do prazo do descumprimento e cancelamento do contrato que gerou as prestações cobradas no cartão de crédito e, mesmo após o registro da contestação em seus sistemas e do agendamento dos boletos para momento futuro, não providencia o bloqueio ou a sustação em tempo hábil dessas transações.
8. Apesar do reconhecimento parcial de falha na prestação de serviço do banco, os transtornos relatados não foram causados exclusivamente pela instituição e sim por terceiros, fraudadores. Os transtornos são insuficientes à configuração do dano moral indenizável.
9. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos.
10. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.